Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-11.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ACIMA DO TETO FIXADO EM LEI. PROVEITO ECONÔMICO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA CONHECIMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré face a sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para declarar o direito de arrependimento da parte autora, com a consequente extinção do contrato firmado entre as partes, bem como para condená-la a restituir a quantia total de R$ 18.698,51, relativo ao valor pago acrescido da comissão de corretagem.
II. Constata-se que a pretensão da parte autora ao alegar o seu direito de arrependimento é a consequente rescisão contratual da promessa de compra e venda do imóvel, cujo contrato alcança R$ 189.220,13 (ID 23043244), quantia esta que excede o valor de alçada dos Juizados Especiais.
III. O art. 3o, inciso I da Lei n. 9.099/99 determina que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. Ademais, a legislação pátria impõe que na ação que tiver por objeto a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do ato a ser rescindido. Em consequência, o Juizado Especial, no caso concreto, é incompetente para o julgamento da demanda, o que impõe a extinção do feito, sem julgamento de mérito, na forma preconizada no art. 3o, I, e 51, II da Lei n. 9.099/95.
IV. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência acolhida para anular a sentença recorrida e extinguir o processo, sem julgamento do mérito, forma do art. 485, IV, do CPC, c/c os artigos 3o, I e 51, II, da Lei n. 9.099/95. Mérito prejudicado. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.